Tribunal: TRF3
Processo: 0011479-55.2006.4.03.6112
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
75/236)

0011479-55.2006.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1731088

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO VERIFICADA EM PARTE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS DA PARTE AUTORA.

1. Reconheço haver erro material no v. acórdão. O v. acórdão "negou provimento ao agravo retido e à apelação dos autores", enquanto na fundamentação do voto consta que foi provido o pedido de limitação dos juros remuneratórios em 12% ano.

2. Na verdade, trata-se de erro material, devendo, assim, reconhecer que a taxa de juros remuneratórios seja limitada a 12% ao ano. Não obstante a taxa de juros de 3% estabelecida na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária se enquadrar no limite legal estabelecido (fl. 163), a leitura dos contratos originários sub judice é possível perceber que há cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal de 12% ao ano.

3. No que se refere ao pedido de descaracterização da mora dos devedores, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a conf

Inteiro teor:
75/236)

0011479-55.2006.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1731088

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO VERIFICADA EM PARTE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS DA PARTE AUTORA.

1. Reconheço haver erro material no v. acórdão. O v. acórdão "negou provimento ao agravo retido e à apelação dos autores", enquanto na fundamentação do voto consta que foi provido o pedido de limitação dos juros remuneratórios em 12% ano.

2. Na verdade, trata-se de erro material, devendo, assim, reconhecer que a taxa de juros remuneratórios seja limitada a 12% ao ano. Não obstante a taxa de juros de 3% estabelecida na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária se enquadrar no limite legal estabelecido (fl. 163), a leitura dos contratos originários sub judice é possível perceber que há cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal de 12% ao ano.

3. No que se refere ao pedido de descaracterização da mora dos devedores, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a conferir, parte do acórdão embargado:

In casu, inexiste vício na elaboração dos créditos dos contratos, via de consequência, não há que se falar em nulidade de cobrança dos encargos moratórios.

4. Consigno ainda que eventuais ilegalidades verificadas no contrato não ensejam a nulidade total deste. Impõe-se, em verdade, que a União Federal, abatendo-se dele os valores que a autora tenha pagado a título de encargos ilegais, não havendo que se falar em nulidade de cobrança dos encargos moratórios. Assim, com o improvimento do pedido de descaracterização da mora, deixo de analisar os pedidos de enquadramento nas leis 10.437/02 e 11.775/08.

5. No que refere à legitimidade passiva do Banco do Brasil, há omissão no julgado. O crédito oriundo de cédula de crédito rural pignoratícia firmado entre os apelantes e o Banco do Brasil S/A, foi cedido para a União Federal nos termos da norma prevista no artigo 2o da Medida Provisória no 2.196-3, de 24 de agosto de 2001. Nestes termos, tem-se por válida a cessão de créditos à União Federal, decorrendo, daí, a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação declaratória de nulidade de clausulas em cédulas de crédito rural.

6. Persiste a sucumbência em maior grau da parte autora, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento da verba honorária, nos termos fixados na sentença.

7. Intenção de prover efeitos infringentes ao recurso não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.

8. Na hipótese dos autos, o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, termos do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil/2015, tendo enfrentado todas as questões postas em juízo.

9. Embargos parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos por Manuel da Luz Cordeiro e outros para determinar que a taxa de juros remuneratórios seja limitada a 12% ao ano, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.